Tribunal: TJBA
Processo: 8110194-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110194-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CLAUDIO PEDREIRA RAMALHO e outros Advogado(s): JOSE CLAUDIO PEDREIRA RAMALHO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES APELADO: BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA Advogado(s):PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. SÓCIO DE FATO. SÓCIO OCULTO. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIMITAÇÃO INDEVIDA DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. TESTEMUNHAS ESSENCIAIS. PROBLEMAS TÉCNICOS EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO LÓGICA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR PRODUÇÃO DE PROVA E JULGAR PELA AUSÊNCIA DA MESMA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDEFERIDAS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8110194-10.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.